Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801134-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

AGRAVADO: JOSE CARLOS CARDOSO DOS SANTOS, MARIA BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0801134-28.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI.

AGRAVANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA.

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - OAB PA30270-A.

AGRAVADO: JOSE CARLOS CARDOSO DOS SANTOS e MARIA BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO.

ADVOGADO: CARLA DE ARAUJO LIMA - OAB PA15630, CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES - OAB PA017910 e CARLOS ROGERIO LOBATO DE ARAUJO - OAB PA4652

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença. A decisão monocrática negou conhecimento ao recurso sob o fundamento de que os atos impugnados seriam "meros expedientes", desprovidos de conteúdo decisório. A agravante sustenta que os atos do juízo possuem evidente conteúdo decisório, impondo obrigações e condicionando o exercício de direitos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os atos judiciais impugnados no agravo de instrumento possuem conteúdo decisório suficiente para ensejar o cabimento do recurso, ou se constituem meros despachos de expediente insuscetíveis de impugnação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para que o ato judicial possa ser impugnado através de agravo de instrumento, mesmo em execução ou cumprimento de sentença, deve possuir algum conteúdo decisório, conforme art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC.

4. Da análise do provimento judicial impugnado, não se observa a presença de conteúdo decisório, mas sim providências de mero expediente, incluindo expedição de ofício para obtenção de certidão, orientações sobre emenda ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinação para regularização de procuração.

5. O próprio agravante reconheceu nas razões do agravo de instrumento que o julgador "se nega a decidir o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica", confirmando a ausência de decisão propriamente dita.

6. Despachos de mero expediente, que têm por objetivo apenas dar seguimento ao processo, não são impugnáveis por recurso, em consonância com o art. 1.001 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que determinações para prestação de esclarecimentos ou providências de andamento processual configuram despachos de mero expediente, contra os quais não cabe agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "O agravo de instrumento é incabível contra despachos de mero expediente proferidos em cumprimento de sentença, ainda que envolvam determinações para obtenção de documentos, orientações para emenda de petições ou regularização de procurações."

2. "A ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado impede o conhecimento do agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, caput e parágrafo único, 1.022, 133 e seguintes, 135; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.894.602/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0801134-28.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI.

AGRAVANTE:
FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA.

ADVOGADO:
PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - OAB PA30270-A.

AGRAVADO:
JOSE CARLOS CARDOSO DOS SANTOS e MARIA BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO.

ADVOGADO:
CARLA DE ARAUJO LIMA - OAB PA15630, CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES - OAB PA017910 e CARLOS ROGERIO LOBATO DE ARAUJO - OAB PA4652

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
FLY AÇAÍ DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de lavra do(a) Eminente Relator(a), através da qual não conheceu do Agravo de Instrumento movido contra
JOSÉ CARLOS CARDOSO DOS SANTOS
e
MARIA BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO
.

Síntese da Controvérsia

A empresa agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisões proferidas nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0001366-82.2006.8.14.0201. A decisão monocrática negou conhecimento ao recurso sob o fundamento de que os atos impugnados seriam "meros expedientes", desprovidos de conteúdo decisório. O agravo interno busca a reforma desta decisão para que seja conhecido o recurso originário.

Em suas
razões
, a parte agravante
FLY AÇAÍ DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A
sustenta que a decisão monocrática incorre em equívoco, defendendo que os atos do juízo de origem não constituem meros expedientes, mas possuem evidente conteúdo decisório, impondo obrigações e condicionando o exercício de direitos processuais.

Afirma que a decisão que deferiu pedido para expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis configura medida com nítido conteúdo decisório que viola o princípio da paridade de tratamento previsto no art. 7º do CPC e que o juízo impôs à parte exequente obrigação de "emendar" pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ultrapassando os limites da atuação jurisdicional.

Finalmente, afirma que a determinação para regularização de procuração constitui ato com claro conteúdo decisório, condicionando a prática de ato executivo relevante.

Requer, portanto, seja o agravo interno conhecido e provido para: a) reformar a decisão objurgada; b) conhecer do Agravo de Instrumento; c) subsidiariamente, caso seja julgado imediatamente o mérito do agravo de instrumento, que seja conhecido e provido nos termos da fundamentação já exposta.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença. A decisão monocrática negou conhecimento ao recurso sob o fundamento de que os atos impugnados seriam "meros expedientes", desprovidos de conteúdo decisório. A agravante sustenta que os atos do juízo possuem evidente conteúdo decisório, impondo obrigações e condicionando o exercício de direitos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os atos judiciais impugnados no agravo de instrumento possuem conteúdo decisório suficiente para ensejar o cabimento do recurso, ou se constituem meros despachos de expediente insuscetíveis de impugnação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para que o ato judicial possa ser impugnado através de agravo de instrumento, mesmo em execução ou cumprimento de sentença, deve possuir algum conteúdo decisório, conforme art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC.

4.

Da análise do provimento judicial impugnado, não se observa a presença de conteúdo decisório, mas sim providências de mero expediente, incluindo expedição de ofício para obtenção de certidão, orientações sobre emenda ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinação para regularização de procuração.

5.

O próprio agravante reconheceu nas razões do agravo de instrumento que o julgador "se nega a decidir o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica", confirmando a ausência de decisão propriamente dita.

6.

Despachos de mero expediente, que têm por objetivo apenas dar seguimento ao processo, não são impugnáveis por recurso, em consonância com o art. 1.001 do CPC.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que determinações para prestação de esclarecimentos ou providências de andamento processual configuram despachos de mero expediente, contra os quais não cabe agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"O agravo de instrumento é incabível contra despachos de mero expediente proferidos em cumprimento de sentença, ainda que envolvam determinações para obtenção de documentos, orientações para emenda de petições ou regularização de procurações."

2.

"A ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado impede o conhecimento do agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.001, 1.015, caput e parágrafo único, 1.022, 133 e seguintes, 135; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.894.602/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, mesmo quando se tratar de execução ou de cumprimento de sentença, para que o ato judicial possa ser impugnado através de Agravo de Instrumento deve possuir algum conteúdo decisório e não é esse o caso do ato impugnado. É o que se depreende da leitura do art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC.

O provimento judicial impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“Diante das petições de ID nº. 89676618 e 104425592, determino:

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Icoaraci para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a certidão atualizada do Imóvel localizado no DISTRITO INDUSTRIAL DE ICOARACI, QUADRA 08 ST DL 2, ICOARACI. Juntada a resposta, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Quanto ao pedido de instauração do incidente para desconsideração da personalidade jurídica, o exequente não explicita os requisitos do artigo 50 do CC/02 para que tal requerimento seja analisado, somente cita os artigos correspondentes, todavia, a simples menção do dispositivo do Código Civil não é suficiente; o requerente precisa demonstrar quais atos do executado se encaixam nos tipos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a fim de que se possa dar início ao processamento do incidente de desconsideração nos termos do artigo 133 e seguintes do CPC/15.

Repise-se: o artigo 50 do CC/02, o qual serve de base para configuração da desconsideração, é mencionado apenas genericamente, sem que o exequente explicite claramente quais condutas da executada configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Esse detalhamento é importante não apenas para análise do pedido como também para que possa ser exercido o contraditório (Ar.t 135 do CPC/15).

Frise-se ainda que deixou o exequente de apresentar pressuposto necessário para que se possa dar início ao processamento do incidente de desconsideração nos termos do artigo 133 e seguintes do CPC/15, qual seja, a indicação do endereço atualizado dos sócios correspondentes do executado.

Desse modo, intime-se o exequente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar seu requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, minuciando quais as condutas do artigo 50 do CC foram praticadas pela executada, bem como indique o endereço dos sócios para a devida intimação, sob pena de indeferimento da instauração do incidente.

Junte a Secretaria Judicial extrato atualizado dos valores depositados pelo executado em subconta vinculado a estes autos.

Sem prejuízo, diante do pedido de levantamento de valores em nome do patrono do executado, para evitar qualquer possibilidade de injustiça no saque de valores, faz-se necessária a previsão expressa de tal poder e para tal fim, e, posto isto, intime-se o patrono do exequente, via DJe, para no prazo de 05 (cinco) dias regularizar a procuração apresentada.

Custas na forma da lei.

Cumpra-se”.

Da leitura atenta não se observa a presença de conteúdo decisório, mas sim providências de mero expediente, que não são impugnáveis por agravo de instrumento. Reitero que o próprio agravante afirmou nas razões de seu agravo de instrumento que o julgador “se nega a decidir o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ)”.

Logo, inexistindo conteúdo decisório, o recurso de agravo de instrumento é incabível, nada havendo o que se reformar na decisão monocrática agravada.

No tema, vejamos como já decidiu o STJ em situação análoga à presente, envolvendo insurgência contra despacho sem conteúdo decisório, proferido em cumprimento de sentença:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
(1) VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. (2)
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE O PERITO PRESTE MAIORES ESCLARECIMENTOS. DECISÃO DE MERO EXPEDIENTE, SEM CONTEÚDO DECISÓRIO.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC), não se prestando a novo julgamento da causa 2. Na hipótese, ante a produção de um segundo laudo pericial na fase de cumprimento de sentença, visando a apuração de lucros cessantes por estimativa, seguido de manifestação das partes, foi determinado pelo Juízo da causa a prestação de maiores esclarecimentos pelo perito, configurando esse ato judicial, portanto, despacho de mero expediente, que tem por objetivo apenas dar seguimento ao processo, contra o qual não cabe a interposição de recurso, em consonância com o que dispõe o art. 1.001 do NCPC.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.894.602/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025